Tribunal: TJDFT
Processo: 0720140-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo à apelante – Fundação Goncalves Ledo - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiada no benefício, de preparar o apelo que formulara1. Sucede que, conquanto devidamente intimada, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado2. Diante do havido, não pode a apelante ser agraciada com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material para aferir sua capacidade econômica, e somente poderia ser agraciada com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação da situação financeira da apelante, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara. I. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Despacho – ID 59730109. 2 - Certidão – ID 60154231.